Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-81.2020.8.11.0033
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001023-81.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA PAULINO DA SILVA - CPF: 013.436.511-90 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001023-81.2020.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Rosangela Paulino da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 172, §2º DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CULPA CONCORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura regular pretérita, visto que a fatura se encontra vencida há nove meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em especial quando o consumidor concorreu para a ocorrência do dano causado.

V
OTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) CONDENAR, a reclamada

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante ROSANGELA PAULINO DA SILVA,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)”.

Nas razões do recurso, a Requerida, ora Recorrente afirma que não se trata de débito pretérito, visto que o corte de energia ocorreu em fevereiro/2020 e a fatura inadimplida tinha vencimento em 12/2019.

O caso se trata de suspensão do fornecimento de energia que, segundo o Autor, ocorreu em setembro/2020, e ao procurar o requerido, soube que constava como inadimplida a fatura de energia com vencimento em dezembro/2019. Argumenta que tal fatura se encontrava quitada, juntado para tanto comprovante de pagamento.

No transcorrer da instrução processual, verificou-se que a fatura de dezembro/2019 não estava quitada, pois o comprovante de pagamento anexado aos autos, era apenas referente ao agendamento, não havendo prova efetiva de que o pagamento tenha sido realizado.

Entretanto, a controvérsia é referente ao momento em que a suspensão de energia foi efetivada e ao analisar as provas produzidas tenho que a energia realmente foi suspensa em setembro/2020.

O Autor afirmou que a energia foi suspensa em 18/09/2020, já a ação foi ajuizada em 21/09/2020. A decisão proferida no id 76711484 deferiu o restabelecimento no fornecimento de energia em 23/09/2020 e em 22/10/2020, id 76709559, a Requerida informou o cumprimento integral da liminar.

Além destes fatos, a Requerida ainda juntou com o recurso inominado, o histórico de contas da unidade consumidora em destaque, no qual se demonstra a existência de consumo de energia em todos os meses posteriores a dezembro/2019, conforme se segue:

E como prova da suspensão ocorrida em fevereiro/2020, a empresa Recorrente trouxe apenas a tela sistêmica referente a ordem de serviço, não havendo qualquer outra prova neste sentido.

Como não houve, por parte da Recorrente, alegação de ligação a revelia, entendo que realmente a suspensão do fornecimento de energia se deu em 18/09/2020.

O artigo 172, §2º da Resolução 414/2010 é claro ao afirmar que:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – (...)

II – (...)

III – (...)

IV – (...)

V – (...)

§ 1o (...)

§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Em assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, isto é superior a 90 dias é ilegal, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, que neste caso é presumido.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Como é sabido, na fixação do valor da indenização deve ser levada em consideração sua gravidade objetiva, bem como as condições financeiras do autor do ilícito
e também
deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, inteligência do artigo 945, do Código Civil, in verbis:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Não obstante a atitude ilícita da Recorrente com relação ao corte no fornecimento de energia por débito pretérito, não se pode perder de vista que o Recorrido contribuiu para o transtorno ocorrido ao deixar de adimplir a fatura de dezembro/2019, na data do seu vencimento.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e os fatos em concreto

Por fim, quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual, o C. STJ entende que os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021